Tribunal: TJDFT
Processo: 0729124-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729124-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO AGRAVADO: ALLAN CHRISTOPH ONCKEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravado ALLAN CHRISTOPH ONCKEN em face do agravante: “O réu peticiona requerendo a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor. Alega que sua manifestação é tempestiva, afirmando que ‘o prazo de 15 dias’ se esgotaria apenas no dia 28/07/2021. Entretanto, o prazo concedido para especificação de provas foi de apenas 5 dias, conforme decisão de ID 91104486. Considerando que houve interrupção do prazo pela oposição de embargos de declaração, o prazo foi reiniciado com a publicação da decisão que julgou este recurso (ID 92976351). Assim, conforme certidão de ID 93939285, a referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/06/2021, tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente (08/06/2021). Como não foi concedido efeito suspensivo no agravo de instrumento, o prazo comum de 5 dias se encerrou no dia 15/06/2021. Portanto, operou-se a preclusão temporal de sua faculdade. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação dos quesitos para a perícia, conforme decisão de ID 96724215. Por fim, quanto ao pedido de imposição de litigância de má-fé, requerido pelo autor, parece-me não ter ocorrido. mesmo porque não informa o autor quais seriam os fatos que teriam implicado em condutas censuráveis. Limita-se a afirmar a ocorrência de ‘diversos abusos de conduta e de defesa’, sem dizer qual foi o fato incontroverso que ele negou. Não me parece que a postulação da produção de prova seja, em si, ilegal. Pode não ter razão, mas não revela nenhuma ilegalidade, mesmo porque não é ilegal requerer a produção” (ID 98740912 dos autos de origem n. 0733905-82.2020.8.07.0001; grifei). O agravante alega, em síntese, que “o magistrado não pode vedar as partes de produzirem suas provas, quando existem nos autos fatos controversos, pois o acesso ao Poder Judiciário e ao direito à produção de provas são garantias constitucionais que regem a interpretac1ão do ordenamento jurídico”. E pede liminarmente “que seja revogada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de producão de prova oral com o depoimento pessoal do Agravado e oitiva de testemunhas que foram arroladas”. Preparo recolhido (Ids 28907737 e 28907739). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o agravante, no presente agravo, a reforma da decisão que “indeferiu o pedido de producão de prova oral com o depoimento pessoal do Agravado e oitiva de testemunhas que foram arroladas”. Em que pese todo o alegado, recurso que não merece prosseguimento. O Juízo a quo, em 13/05/2021, proferiu decisão saneadora pela qual analisada e afastada a prescrição, deferida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC, atribuindo ao réu o ônus da prova em relação às questões controvertidas e, ao final, determinou: “intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, indicando com clareza e objetividade sua pertinência com a questão controvertida. Prazo: 5 (cinco) dias”. (ID 91104486 – autos na origem) Opostos embargos de declaração pelo réu/agravante (ID 92763195), foram rejeitados (ID 92976351). Na sequência, o réu interpôs o agravo de instrumento AGI 0721063-39.2021.8.07.0000; pleiteou efeito suspensivo em relação à decisão agravada, o que indeferido por decisão desta Relatora em 2/7/2021 (ID 96598821); agravo levado a julgamento em em 25/8/2021 (26a Sessão Ordinária Virtual), foi desprovido. A decisão pela qual negado o efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo réu foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 06/07/2021, e publicada no primeiro dia útil subsequente (8/7/2021 – quinta-feira). Assim, como a decisão que fixou o prazo para especificação de prova não foi suspensa pelo Tribunal, o prazo de 5(cinco) dias previsto na decisão (Decisão de ID 91104486) começou a contar a partir do dia 9/7/2021 (sexta-feira), encerrando-se em 15/7/2021 (quinta-feira). Pedido de produção de prova protocolado pelo agravante somente em 28/07/2021 (ID 98718709), intempestivo, matéria já preclusa, exatamente como bem definido pela decisão ora agravada. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. ( )” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). ( ) (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No ponto, importa destacar que a simples interposição do agravo de instrumento não tem o condão de suspender os efeitos da decisão agravada. Assim, pretensão de rediscussão de matéria já atingida pela preclusão que não se mostra possível, óbice previsto na regra do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora